Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VEÍCULO AO DEPÓSITO DO DETRAN-DF POR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO DE REGISTO DE VEÍCULOS (CRV) PERANTE O DETRAN-GO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DESSE PRESSUPOSTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende “a emissão pelo DETRAN-GO da 2a via do DOCUMENTO ÚNICO DE TRÂNSFERENCIA do veículo Parati Patrulh, placa KEL 1085, Cód. Renavam n° 00758258739 em favor do autor AURIVAN ALVES SILVA, bem como para que o DETRAN/DF libere o veículo para o autor, sob pena de multa diária a ser fixada por esse juízo em sentença”. Insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta dos Juizado Especial Fazendário do DF, a par do princípio da aderência territorial.
II. Sustenta, em síntese, que: a) “atualmente o automóvel encontra-se apreendido no DETRAN — DF, e o recorrente foi informado que só poderia tirar o carro do pátio na presença do primeiro comprador, Sr. Brendon Rocha Lima (antigo proprietário), ou do Documento Único de Transferência preenchido”; b) “o veículo encontra-se retido por documentação irregular, e o proprietário não consegue retirar o carro do Pátio, nem pagando os débitos”; c) “o comunicado de venda foi devidamente realizado em 07/05/2019, inclusive as infrações de trânsito já chegam em nome do recorrente, que está na posse do veículo há 03 (três) anos”; d) “O único óbice para a não transferência do veículo foi mera irregularidade administrativa, o extravio do DUT”; e) “(...) a ação foi proposta perante o Juízo Fazendário do Distrito Federal, com a exclusão da Justiça Fazendária Especial do Distrito Federal, justamente por se tratar de demanda que envolve ente de outra unidade da federação (Detran/GO), todavia, nenhum dos juízos declaram-se competentes para a resolução da demanda”; f) “teve sua ação extinta sem a resolução do mérito devido a conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, inciso II do CPC, quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência para o julgamento da lide”; g) “seja remetido o processo à primeira instância com a determinação de que seja instaurado o conflito negativo de competência”.
III. Indene de dúvidas que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como podem ser partes como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, assim como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas (Lei 12.153/2009, artigos 2o e 5o).
IV. No caso concreto, não obstante o pedido de liberação do veículo (objeto da lide) perante o Detran-DF (“apreendido por irregularidades administrativas” – circunstância não demonstrada), pleiteia, ainda, a condenação do Detran-GO na obrigação de fazer consistente em emitir a segunda via do Certificado de Registro de Veículos (CRV) em seu nome para que possa realizar a transferência veicular, o que atrai a regra de competência territorial absoluta ao respectivo Estado de Goiás, local de registro e licenciamento do veículo (necessidade de cumprimento desse pressuposto a que o Detran/DF possa ser demandado). Logo, não há de se falar em conflito negativo de competência.
V. Além disso, consoante o acervo probatório produzido, a condição de atual proprietário/possuidor do veículo não estaria devidamente esclarecida, uma vez que o requerente, em 31.8.2022, teria outorgado (mediante procuração – id 41360917) ao Sr. Ricardo Batista de Oliveira (representante do requerente na presente demanda) amplos e gerais poderes, para o fim especial de vender, ceder, transferir, ou de qualquer forma alienar, a quem convier, pelo preço, forma e condições que ajustar, o veículo PAS/AUTOMOVEL„ marca/modelo VW/ PARATI TATRULII. 1.8, combustível GASOLINA, ano de fabricação 2001, ano modelo 2001, de cor predominante BRANCA, Placa KEL1085, Chassi n° 9BWDC05X81T119225, Código Renavarn 0 ---, 00758258739 (...).
VI. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal (Lei 12.153/2009, art. 2o, § 4o e art. 5o c/c Lei 9.099/1995, art. 51, II).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).